Tribunal: TJDFT
Processo: 0721200-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0721200-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCIMAR BATISTA BORGES AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALCIMAR BATISTA BORGES, demandante, contra r. decisão proferida pelo juízo a quo que indeferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos do ato administrativo que desqualificou o agravante como pessoa com deficiência no Edital de Concurso Público no 01/2022 - ATUB, promovido pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, para o cargo 101 de Auditor de Atividades Urbanas (Vigilância Sanitária). Verifica-se que a banca indeferiu a perícia médica considerando que o agravante não se enquadra no critério de perda auditiva unilateral total (apresentando perda moderada a direita e contralateral normal). Em razões recursais, a agravante, em síntese, alega que é pessoa com deficiência, portadora de deficiência auditiva, com a perda auditiva do tipo sensorioneural de grau moderadamente severo na orelha direita, conforme laudo médico elaborado pelos seus médicos assistentes. Pugna, então, pela antecipação da tutela, com expedição de liminar para fins de manutenção no concurso dentro das vagas destinadas a candidatos pessoas com deficiência. Preparo dispensado. Beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Na questão ora discutida, constata-se que a aferição da condição de pessoa com deficiência depende de dilação probatória, o que não se admite nessa estreita via de cognição. Nesse sentido, cito o seguinte julgado: Órgão 1a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0706369-31.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) RAYANE FERNANDES MENDES AGRAVADO(S) DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora CARMEN BITTENCOURT Acórdão No 1426383 EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGA DESTINADA A PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. EXAME BANCA EXAMINADORA. PERÍCIA MULTIDISCIPLINAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A Constituição da República estipula a reserva de percentual de vagas, em concursos para o preenchimento de cargos e empregos públicos, para as pessoas portadoras de deficiência, nos termos do artigo 37, VIII. 1.1. A Lei 13.146/2015, em seu artigo 1o, identifica a pessoa com deficiência com fundamento no aspecto social, nos termos da definição trazida pela Convenção da Organização das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 2. A caracterização do candidato como deficiente físico, para fins de concorrência às vagas assim reservadas, exige compatibilidade com as condições previstas no Decreto 3.298/99, que estabelece que a deficiência a ser considerada é aquela que afeta diretamente a capacidade para o trabalho. 3. A aferição da condição de deficiente física da agravante para que possa, nessa condição, concorrer às vagas especiais do certame requer incursão em elementos de prova, o que se mostra incompatível com a natureza da tutela de urgência. 3.1. Quando os documentos juntados não evidenciam ilegalidade nas conclusões da perícia multidisciplinar da banca examinadora, tampouco conferem o suporte probatório necessário à classificação da agravante como deficiente, a decisão que indeferiu a tutela de urgência deve ser mantida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 1a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, CARMEN BITTENCOURT - Relatora, TEÓFILO CAETANO - 1o Vogal e SIMONE LUCINDO - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora SIMONE LUCINDO, em proferir a seguinte decisão: CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Ademais, conforme exposto na decisão recorrida, os documentos apresentados pela demandante não lograram êxito em infirmar a conclusão do parecer da banca médica, o qual, ressalte-se, é dotado de presunção de legitimidade/veracidade dos atos administrativos. Já em relação ao segundo requisito, qual seja, o do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, observo não existir fundado receio da sua possibilidade de ocorrência. Com efeito, caso o pedido seja, ao cabo, julgado procedente, a banca deverá reabrir prazos para participação nas demais fases do concurso. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 31 de maio de 2023